Tribunal: TJBA
Processo: 8060728-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060728-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MICAELA PAYARES COSTA e outros

Advogado(s)
:
EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA, LUCIMARA DA SILVA POLVORA, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR, EMANUELE DA SILVA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. REPARO DE VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA, SUPERIOR A NOVENTA DIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS RÉS NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PERDA DO OBJETO INOCORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
MONTANTE
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelas partes Autora e Rés contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para condenar solidariamente as Demandadas ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão da demora superior a 90 dias para conclusão de reparo de veículo sinistrado, após autorização da seguradora. As Rés suscitam ilegitimidade passiva, perda do objeto, ausência de responsabilidade e excesso do valor fixado; a autora pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as Rés integrantes da cadeia de fornecimento possuem legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelo atraso no reparo; (ii) estabelecer se a demora superior a 90 dias para conserto do veículo configura falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor da indenização fixado na origem comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a responsabilidade objetiva e solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 14 do CDC, respondendo fabricante, distribuidora e concessionária pelos vícios e defeitos na prestação do serviço.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois as Rés integram o mesmo grupo econômico e atuam no atendimento pós-venda e no reparo do veículo, assumindo conjuntamente os riscos do empreendimento.

Afasta-se a alegação de perda do objeto, uma vez que a posterior entrega do veículo não elimina o interesse processual quanto à reparação pelos danos morais decorrentes da demora injustificada.

Configura falha na prestação do serviço a demora superior a 90 dias para conclusão do conserto, após autorização da seguradora, extrapolando prazo razoável e frustrando a legítima expectativa da consumidora.

Reconhece-se que a ausência de peças e alegações genéricas de crise global de insumos constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não apto a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.
Considera-se caracterizado o dano moral quando a consumidora é compelida a utilizar veículo com porta traseira colada com fita adesiva e papelão no lugar do vidro por quase três meses, situação que expõe a risco, insegurança e humilhação, superando o mero aborrecimento.

Mantém-se o valor da indenização fixado em R$ 8.000,00, por se mostrar adequado e proporcional à extensão do dano, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8114463-29.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 14.08.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0802463-18.2019.8.12.0029, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 28.10.2024; TJ-SC, Apelação nº 0300099-96.2016.8.24.0031, Rel. Des. Giancarlo Bremer Nones, j. 28.01.2025; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0003763-93.2020.8.05.0001, Rel. Juíza Tâmara Libório Dias Teixeira de Freitas Silva, pub. 25.02.2022; TJ-RS, Apelação Cível nº 70081966814, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 21.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060728-47.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes e apelados MICAELA PAYARES COSTA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239